Tribunal: TJBA
Processo: 8091314-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091314-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: REBECA ANGELICA DE OLIVEIRA DE DEUS

Advogado(s)
:
SILMARA MARY VIOTTO HALLA, PALOMA MENEZES DOS REIS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Cobertura de seguro. Saque realizado dentro de agência bancária mediante grave ameaça. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, “
Do exposto e do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a parte ré a pagar a indenização prevista em contrato de seguro referente ao sinistro ocorrido, além de pagar R$ 10.000,00 referentes aos danos morais causados à parte autora. Os valores serão corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença com base na Súmula 362 do STJ e aplicados juros de mora de 1% a.m., nos termos da Súmula 54 do STJ”.
Mesmo na hipótese em que a própria titular da conta realiza a transação bancária sob coação direta (em razão de risco iminente), o apelante, instituição financeira, é responsável pelos prejuízos causados, diante da responsabilidade objetiva. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, mesmo em casos de delitos praticados por terceiros, estes representam o risco inerente à atividade praticada pela instituição financeira, não sendo hábil a afastar a responsabilidade do banco. Súmula 479 do STJ. Preclusão consumativa de prova documental. Impossibilidade de análise em grau recursal. O valor da condenação fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade desmerece reparo. Fixação de honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC). Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8091314-38.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelada,
REBECA ANGELICA DE OLIVEIRA DE DEUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.